Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717510-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BOSCO DE ARRUDA FURTADO JUNIOR EMBARGADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Bosco de Arruda Furtado Junior (ID no 76801651) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, rejeitou a preliminar suscitada, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 76420574). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO